Tribunal: TJBA
Processo: 8000543-06.2018.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000543-06.2018.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:
DIEGO LOMANTO ANDRADE, FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALVARO OLIVEIRA GUEDES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000543-06.2018.8.05.0264
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE UBAITABA e como embargada CARLOS PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.